Tribunal: TJMT
Processo: 1021499-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021499-45.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BANCO JOHN DEERE S.A
Agravados : ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA E OUTROS
Número do Protocolo: 1021499-45.2020.8.11.0000
Intime-se o Administrador Judicial FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA – ME, para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator